Tribunal: TJPA
Processo: 0826450-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826450-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE SARAIVA DE SOUZA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE VIA FÍSICA ORIGINAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento manejado em face de decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária.

2.

Deferida liminar de busca e apreensão de veículo, ante a comprovação do contrato e da mora do devedor.

3.

No Agravo de Instrumento, o agravante sustentou ausência de constituição válida em mora, invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital válida, necessidade de apresentação da via original do título e abusividade decorrente de suposta capitalização diária de juros.

4.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso, ao fundamento de que a mora foi regularmente comprovada mediante envio de notificação ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ, bem como pela validade do instrumento eletrônico e desnecessidade de apresentação da via física original do contrato eletrônico.

5.

No Agravo Interno, o agravante reiterou as teses anteriormente deduzidas, requerendo a reforma da decisão monocrática.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6.

questões em discussão: válida da constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato; contrato eletrônico com assinatura eletrônica possui validade jurídica e dispensa a apresentação de via física original; e alegação de capitalização diária de juros descaracteriza a mora apta a embasar a medida liminar de busca e apreensão em contrato de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, firmou entendimento no sentido de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento”.

8.

O contrato eletrônico apresentado possui validade jurídica, especialmente diante da possibilidade de celebração de cédulas de crédito bancário sob forma escritural ou eletrônica, conforme alteração promovida pela Lei nº 13.986/2020.

9.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, conferindo presunção de autenticidade e integridade aos documentos eletrônicos produzidos mediante certificação digital, admitindo-se, ainda, outros meios de comprovação da autoria e integridade documental.

10.

O art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004 admite expressamente a assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário.

11.

Inexistindo contrato físico original em papel, mostra-se suficiente, em sede de cognição sumária, a apresentação do instrumento eletrônico dotado de elementos aptos a demonstrar sua autenticidade e integridade.

12.

A alegação genérica de capitalização diária de juros não possui aptidão para descaracterizar a mora, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta da cobrança indevida ou de cláusula contratual prevendo capitalização diária.

13.

O contrato vinculado a grupo de consórcio possui disciplina própria prevista na Lei nº 11.795/2008, inexistindo, em regra, incidência de juros remuneratórios típicos das operações bancárias convencionais.

14.

Ausente prova concreta de abusividade contratual, não se verifica plausibilidade jurídica apta a justificar a suspensão da medida liminar deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Agravo Interno conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática agravada.

16.

Tese de julgamento: “É suficiente, para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor. Os contratos eletrônicos com assinatura eletrônica válida dispensam a apresentação de via física original, sendo inapta a alegação genérica de capitalização diária de juros para descaracterizar a mora em sede de cognição sumária.”

RELATÓRIO

PROCESSO: 0826450-09.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMETNO

AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE SARAIVA DE SOUZA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento de n.º 0826450-09.2025.8.14.0000, interposto por BRUNO HENRIQUE SARAIVA DE SOUZA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu do Agravo de Instrumento, porém negou-lhe provimento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0807036-05.2025.8.14.0039, ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Na origem, o magistrado singular deferiu liminar de busca e apreensão do veículo HONDA POP 110I ES, CHASSI nº 9C2JB0100TR211412, PLACA SZP5C10, ante a comprovação do contrato garantido por alienação fiduciária e da mora do devedor.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo de Instrumento sustentando, em síntese: ausência de constituição válida em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “ao remetente”, a invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital válida, a necessidade de apresentação da via original do título e a abusividade decorrente de suposta capitalização diária de juros.

Em decisão monocrática, foi negado provimento ao recurso, ao fundamento de que a mora restou regularmente comprovada mediante envio da notificação ao endereço constante do contrato, em consonância com o Tema 1.132 do STJ, bem como pela validade do instrumento eletrônico apresentado e desnecessidade de exibição de via física original do contrato eletrônico.

Inconformado, a parte apresentou este Agravo Interno, reiterando os argumentos anteriormente expendidos, insistindo na nulidade da constituição em mora, na invalidade do pacto eletrônico e na existência de juros de capitalização diária, requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.

Houve contrarrazões ao recurso interno (ID33435682).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual.

Belém,
data do sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

PROCESSO: 0826450-09.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMETNO

AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE SARAIVA DE SOUZA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Todavia, o recurso não merece provimento.

A decisão agravada analisou adequadamente as teses suscitadas no Agravo de Instrumento, encontrando-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

A insurgência recursal cinge-se, essencialmente, à alegação de ausência de constituição válida em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não teria sido efetivamente recebida pelo devedor, bem como à suposta invalidade do contrato eletrônico que embasa a ação de busca e apreensão, e a existência de juros de capitalização diária.

1-

DA CONSTITUIÇÃO EM MORA

Conforme destacado no voto monocrático, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a instituição financeira promoveu o envio da notificação ao endereço fornecido pelo próprio agravante no instrumento contratual. Assim, eventual ausência de recebimento pessoal ou devolução da correspondência não possui o condão de descaracterizar a mora, sobretudo porque compete ao devedor manter atualizado seu endereço perante o credor fiduciário.

Nesse contexto, correta a decisão monocrática ao reconhecer a regular constituição em mora, circunstância suficiente para o deferimento da medida liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Novamente, destaco a tese fixada no TEMA 1132, a 2ª Seção da Corte Superior assim assentou: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023)

2-

DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO E ASSINATURA ELETRÔNICA

No tocante ao pacto apresentado, embora haja entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a via original da avença é necessária para embasar a busca e apreensão, a própria Corte Superior faz a ressalva de que: “o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular” (REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Assim, o caso concreto comporta peculiaridade que justifica a desnecessidade de apresentação de via original da cédula de crédito bancário, na medida em que o negócio jurídico em discussão se instrumentalizou por meio digital, no qual se constata a assinatura eletrônica que demonstra algum tipo de certificação da validade do documento.

Diante de tais constatações, a autoria e a integralidade do documento aparentam ser verdadeiras, não podendo o Judiciário desconsiderar de imediato (sem qualquer impugnação da parte interessada) essa modalidade contratual, desacompanhando, assim, os avanços tecnológicos da atualidade.

Inclusive, a legislação brasileira já vem progredindo na temática. Tanto é que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Segundo o teor do art. 10, §2° dessa norma, ficou estabelecido que os documentos produzidos eletronicamente sob a certificação da ICP-Brasil são presumidos verdadeiros, admitindo-se ainda como válidos outros meios comprobatórios de autenticidade:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos

com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Outrossim, vale ressaltar a Lei nº 10.931/2004 que dispõe sobre Cédula de Crédito Bancário:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

[...]

§5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020).

Sob esta ótica, considerando a inexistência de contrato físico – original em papel – que possa ser apresentado em juízo, entendo que a documentação colacionada aos autos se mostra suficiente, neste momento processual (em que não há oposição a sua validade), para o prosseguimento da ação, conforme vem decidindo a jurisprudência pátria
[1]
, em situações análogas.

3-

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EM CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

No tocante à alegação de abusividade dos “juros de mora capitalizados diariamente”, todavia, em análise perfunctória própria desta fase processual, não vislumbro plausibilidade jurídica na tese deduzida.

Sustenta a parte agravante a abusividade dos encargos contratuais sob o argumento de incidência de juros moratórios capitalizados diariamente, defendendo a descaracterização da mora e, por conseguinte, a impossibilidade de manutenção da liminar de busca e apreensão.

Cumpre destacar, inicialmente, que o negócio jurídico em discussão decorre de contrato vinculado a um grupo de consórcio, possuindo disciplina própria, regida pela Lei nº 11.795/2008, inexistindo, em regra, incidência de juros remuneratórios típicos das operações bancárias convencionais, mas apenas encargos decorrentes da mora do consorciado inadimplente, hipótese em que, não há estrutura típica de financiamento bancário com incidência de juros remuneratórios capitalizados, mas apenas encargos moratórios decorrentes da inadimplência.

Ademais, a mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de demonstração objetiva da cobrança indevida ou de memória de cálculo apta a evidenciar capitalização irregular, não possui força suficiente para afastar a mora regularmente constituída, sobretudo em sede de cognição sumária.

Desse modo, ausente prova concreta da alegada cobrança de juros moratórios capitalizados diariamente e inexistindo cláusula contratual prevendo capitalização diária, não se verifica, em juízo de cognição sumária, probabilidade do direito invocado capaz de justificar a suspensão da medida liminar deferida na origem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data gerada pelo sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES
Des. Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O. ALIENA
ÇÃ
O FIDUCI
Á
RIA. CONTRATO. ASSINATURA ELETR
Ô
NICA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE EMENDA
À
PETI
ÇÃ
O INICIAL. 1. Com a tend
ê
ncia de migra
çã
o dos atos para o campo digital, houve a amplia
çã
o da aceita
çã
o da assinatura eletr
ô
nica. Tem-se admitido, mediante cadastro pr
é
vio, que seja aposto o aceite de forma eletr
ô
nica ou digital. 2. A Lei n
º
10.931/04, em seu artigo 29,
§
5
º
, permite a assinatura eletr
ô
nica na modalidade contratual de c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio. 3. A pr
ó
pria Medida Provis
ó
ria N.
º
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10,
§
2
º
, admite que ser
ã
o v
á
lidos outros meios de comprova
çã
o da autoria e integridade de documentos em forma eletr
ô
nica, inclusive os que utilizem certificados n
ã
o emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como v
á
lido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 4. No caso, em an
á
lise ao Instrumento Aditivo de Renegocia
çã
o, verifica-se constar a assinatura eletr
ô
nica do devedor, gerada por meio de software, na qual h
á
elementos que permitem identificar o signat
á
rio (data e hora, nome, e-mail, IP e localiza
çã
o). 5. Ademais, h
á
nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de aliena
çã
o fiduci
á
ria sobre o autom
ó
vel objeto do pedido de busca e apreens
ã
o, sendo, pois, desnecess
á
ria a determina
çã
o de emenda
à
inicial para a convers
ã
o do feito em a
çã
o de conhecimento. 6. Agravo de Instrumento provido. Decis
ã
o reformada. (TJ-DF 07032142020228070000 1426360, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/05/2022, 8
ª
Turma C
í
vel, Data de Publica
çã
o: 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O. DECIS
Ã
O QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL, PARA QUE FOSSE JUNTADO O ADITIVO DE RENEGOCIA
ÇÃ
O ASSINADO PELA R
É
. DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE N
Ã
O ACEITO PELO JU
Í
ZO A QUO. INSURG
Ê
NCIA DA AUTORA. ACOLHIMENTO ACEITE DIGITAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERV
Â
NCIA DA EVOLU
ÇÃ
O DOS RECURSOS TECNOL
Ó
GICOS. PRINC
Í
PIO DA EQUIVAL
Ê
NCIA FUNCIONAL. DOCUMENTO QUE, POSTERIORMENTE, SE FOR O CASO, PODER
Á
SER IMPUGNADO PELA PARTE CONTR
Á
RIA. PRECEDENTES DESTA C. CORTE. DECIS
Ã
O AGRAVADA REFORMADA NESTE PONTO. PEDIDO DE CONCESS
Ã
O IMEDIATA DA LIMINAR BUSCA E APREENS
Ã
O N
Ã
O ACOLHIDO, SOB PENA DE SUPRESS
Ã
O DE INST
Â
NCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5
ª
C. C
í
vel - 0033997-21.2021.8.16.0000
–
Almirante Tamandar
é
- Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 16.08.2021) (TJ-PR - AI: 00339972120218160000 Almirante Tamandar
é
0033997-21.2021.8.16.0000 (Ac
ó
rd
ã
o), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 16/08/2021, 5
ª
C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: 17/08/2021)

Belém, 02/06/2026